Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-13.2011.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000386-13.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LAIRCE VALERIO PESTANA - CPF: 571.486.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇAO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0000386-13.2011 que, por unanimidade, proveu o recurso de Oscar Martins Bezerra, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que a decisão equivocou-se ao afastar a responsabilidade do embargado, posto que restou devidamente comprovado nos autos a existência de publicidade promovendo o favorecimento pessoal do gestor público através da formulação e divulgação do Boletim Informativo da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Sanitária do Município de Juara, que serviu, ressalvada a lícita finalidade, para a sua promoção pessoal à reeleição ao cargo de prefeito municipal, para fins eleitorais.

Diz que no referido boletim informativo são mencionados agradecimentos expressos ao gestor e apontando-o, ainda, como o responsável por solucionar os problemas locais do trânsito, divulgando, também, os símbolos e imagens próprios da gestão à frente da Prefeitura Municipal de Juara.

Expõe que
“a veiculação da notícia do requerido promoveu a imagem de futuro “bom” administrador público captando votos para si. A leitura informativa e a leitura da respectiva publicidade pessoal indicam extrínseca e intrinsicamente a ideia de que o candidato foi um “bom” prefeito e continuará sendo, caso seja reeleito
.

Indica que a conduta do Embargado se amolda perfeitamente ao inc. I, do art. 11, da Lei no 8.429/92.

Pontua que a existência de elemento subjetivo ocorre com a intenção do embargado de realizar sua promoção pessoal na veiculação de publicações para fins eleitorais.

Ao final, sejam recebidos e providos os presentes embargos, para sanar a ocorrência de vício de omissão
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 99646989]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0000386-13.2011 que, por unanimidade, proveu o recurso de Oscar Martins Bezerra, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES - BIS IN IDEM, AFRONTA A COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO – REJEITADAS

- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – PROPOSITURA DA DEMANDA DENTRO DO QUINQUÊNIO PREVISTO NO ART. 23, II, DA LEI No 8.429/92 – REJEITADA - PROPAGANDA INSTITUCIONAL - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição da República.

2. O prazo quinquenal de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (arts. 219 , § 1o e 263 - CPC).

3. Conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

4. Os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram a prática de ato improbo, decorrente da propaganda institucional, com o propósito eleitoral.

5. Para a caracterização de improbidade administrativa é necessária a presença de ato motivado por dolo ou culpa, não evidenciados na hipótese concreta.

6. Recurso conhecido e provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso, pois equivocou-se ao afastar a responsabilidade da parte Embargada.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, conforme se observa do trecho do acórdão:

“(...) Isso porque, a principal prova produzida nos autos corresponde ao Boletim Epidemiológico expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Juara, referente às principais doenças e agravos ocorridos em Juara no ano de 2007, constando nos agradecimentos, o nome do Prefeito ora Apelante, como se vê no ID. 37622971 - Pág. 5.

No item “acidentes de trânsito”, consta a informação de que “o Prefeito organizou a sinalização das ruas e implantou o semáforo, trazendo assim, mais segurança para a população juarense” (ID. 37622971 - Pág. 4).

Ao final, consta a gestão que realizou a ação e o slogam da mesma “Juara nossa vida” – id. 37622970.

Diante da análise dos motivos expostos pelo Ministério Público, bem como da documentação carreada, é possível concluir, que o referido Boletim Epidemiológico, tem caráter nitidamente informativo à população, a respeito das principais doenças e agravos ocorridos em Juara no ano de 2007.

Aliás, a realidade dos autos indica que a informação objetiva, contida no referido Boletim não tem qualquer viés político e propósito eleitoral, a não ser pelo fato de terem sido dispostos ao público, em período que antecedeu, aproximadamente, três meses, a eleição Municipal.

(omissis)

Entretanto, é relevante consignar que a conduta ora analisada não configura, a bem da verdade, a utilização indevida do prestígio do cargo ocupado pelo então Prefeito Municipal, mediante o anúncio de obras realizadas quanto ao trânsito na cidade, e de agradecimentos, desprovida, em princípio, do propósito eleitoral.

Finalmente, os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de condutas ilícitas e atos de improbidade administrativa, passíveis de reconhecimento e correção. E, a veiculação de propaganda institucional não caracterizou o propósito de promoção pessoal do candidato, mediante a violação aos princípios da administração pública, principalmente, a impessoalidade.” [id. 98239972]

Conforme se verifica do trecho acima colacionado, o i. relator concluiu que a conduta analisada não configurou como utilização indevida do prestígio do cargo ocupado pelo então Prefeito Municipal, mediante o anúncio de obras realizadas quanto ao trânsito na cidade, e de agradecimentos, desprovida, em princípio, do propósito eleitoral, bem como que os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de condutas ilícitas e atos de improbidade administrativa, passíveis de reconhecimento e correção.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, reconhecendo que a conduta praticada não feriu os princípios administrativos da moralidade, impessoalidade e finalidade, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021